Tribunal: TJDFT
Processo: 0706113-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706113-68.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO MÉDICO ÀS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE TELE ATENDIMENTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge em aferir o cabimento da compensação a título danos morais coletivos, diante da prestação de serviço de saúde fornecido à população carcerária do Distrito Federal. 2. O dano moral coletivo somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, notadamente em decorrência da sua repercussão social. Precedentes. 3. Constata-se, de fato, que existe uma deficiência na prestação do serviço médico às pessoas privadas de liberdade, havendo déficit quanto ao atendimento ideal projetado pelos especialistas. Todavia, nota-se que não há violação ao mínimo existencial, visto que há a disponibilização de atendimento médico à população carcerária. Não se configura conduta antijurídica capaz de afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais. Desse modo, incabível a condenação pretendida. 4. A intervenção judicial deve limitar-se à análise de eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão dos serviços médicos oferecidos às pessoas privadas de liberdade, mormente no que diz respeito à implementação do serviço médico em regime de tele atendimento, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XLVII, 6o, 37, §6o, e 196, todos da Constituição Federal, porque deveria ter acolhido o pleito de arbitramento de indenização por danos morais coletivos e individuais homogêneos, decorrentes do desrespeito aos direitos dos presos que estão sem acesso adequado à saúde durante o cumprimento de prisão cautelar ou definitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XLVII, 6o, 37, §6o, e 196, todos da CF, apesar de a recorrente ter defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate, porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 42348196 – Págs. 6/8 acerca da existência de atendimento médico a toda população carcerária do Distrito Federal, verbis: No caso em comento, verifica-se que o Sistema Carcerário do Distrito Federal conta com algumas unidades prisionais, sendo elas compostas pelo: Complexo Penitenciário da Papuda (Penitenciária Federal em Brasília, Centro de Detenção Provisória , Penitenciária do Distrito Federal I, Penitenciária do Distrito Federal II, Centro de Internamento e Reeducação), Centro de Progressão Penitenciária (CPP), Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), Ala de Tratamento Psiquiátrico (ATP) e Alas de Segurança nos Hospitais da Rede da SES/DF (“Papudinhas”) – ID 39746046 - Pág. 5. O atendimento médico às pessoas privadas de liberdade é realizado pelas Unidades Básicas de Saúde Prisional (UBSP), dentro das unidades prisionais, com apoio da Rede de Atenção Especializada (RAS), atendimento extra - muros (hospitais da rede pública de saúde). Observe-se (ID 39746046 - Pág. 7 e ID 39746051 - Pág. 3): “a. A PNAISP considera que a rede de saúde é composta por diversos serviços, desde a atenção primária, em UBSP dentro das unidades prisionais, às ações de atenção terciária, para atenção integral às PPL. Portanto, a garantia do seguimento na rede implica articulação e pactuação na elaboração de fluxos, protocolos, linhas de cuidados, entre outras ações que envolvam o planejamento da política de atendimento a esta população; b. Sob essa ótica, a oferta das demais ações e serviços de saúde às PPL será prevista e pactuada na RAS DF (redes de atenção especializada, hospitalar urgência e redes temáticas), em que o seu acesso é organizado pelo atual Sistema de Regulação de Vagas (SISREG) para os serviços de saúde próprios, contratados ou conveniados, possibilitando, por exemplo, a marcação de consultas ambulatoriais e exames de complexidade, sendo de responsabilidade dos Diretores e Gerentes das Unidades Prisionais a locomoção dos pacientes para os serviços agendados com a segurança necessária. c. Para a Saúde Materno-Infantil nas unidades que custodiam mulheres, além de ofertar assistência básica, possui também profissional de ginecologia, que devem atentar-se aos fluxos da Rede Cegonha , garantindo às mulheres e às crianças uma assistência adequada, humanizada e de qualidade durante gravidez, parto e puerpério, com destaque para a presença imediata de acompanhante da parturiente, durante todo o período de trabalho de parto ao pós-parto (Lei federal no 8.080/1990 e Lei distrital 5.969/2017); d. As equipes de saúde prisional (de acordo com normativas ministeriais vigentes), devem identificar, prevenir e oferecer suporte de saúde mental na perspectiva da atenção primária (queixas psicossomáticas, abuso de álcool e drogas, dependência de benzodiazepínicos e transtornos de menor gravidade, gerados pelo confinamento) ou referenciar para os serviços de saúde especializados que também compõe a RAPS, inclusive como estratégia de desinstitucionalização; e. Para o acompanhamento dos autores de violência sexual privados de liberdade, é ofertado o manejo psicoeducativo pelas equipes das UBSP, e a Unidade “Alecrim” do Centro de Especialidades para a Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Familiar e Doméstica (CEPAV) da atenção secundária, é a referência aos egressos do sistema penitenciário, independente do gênero, desde que encaminhados pelo Sistema de Justiça e que respondem apenas por violência intrafamiliar, para a continuidade do cuidado extramuros; f. De acordo com as pactuações do Grupo Condutor da Rede de Urgência e Emergência (RUE), tem-se que as UBSP contam com o suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ou do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBM/DF), e no horário noturno ou finais de semana e feriados, o serviço poderá ser acionado pelos gestores prisionais, que são responsáveis pela escolta nos casos de remoção.” - ID 39746046 - Pág. 7. “As ações de saúde no nível da Atenção Primária à Saúde (APS) no DF é efetivada por meio de Unidades Básicas de Saúde Prisional (UBSP) localizadas no interior dos estabelecimentos penais, compostas por equipe multiprofissional que realiza um conjunto de ações de saúde individuais e coletivas envolvendo promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde das PPLs, entre outras. Quando há necessidade de atendimento extra-muro na rede de saúde ou em outros níveis de atenção à saúde (Secundária e Terciária), os custodiados são encaminhados conforme a regulação de vagas e os protocolos firmados entre a SES/DF e a SEAPE/DF para o atendimento especializado ou de emergência.” - ID 39746051 - Pág. 3. Extrai-se dos documentos colacionados aos autos que todas as unidades prisionais possuem atendimento médico e que, não obstante informações sobre esperas prolongadas em certas unidades prisionais (ID 39746026 - Pág. 29), em outras unidades prisionais há atendimento satisfatório e por vezes mais célere do que o fornecido à população em geral. Confira-se trechos de alguns relatórios: “Considerando o despacho 38884335, informamos que a PFDF conta com duas equipes de saúde, UBS15 e UBS 16(ATP). Considerando que por se tratar de um serviço saúde de atenção primária a SES-DF já tem pactuado a Telemedicina em parceria com Hospital Sírio Libanes, programa Regula Mais Brasil, que atua juntamente com os médicos da APS nas especialidades de Cardiologia, endocrinologia, ortopedia, neurologia. Informamos que a UBS -15 conta com 40h médico de família e comunidade, 40h ginecologista e 40h cirurgião dentista; UBS -16 conta com 40h clínico geral/psiquiatra e 40h cirurgião dentista; Os atendimentos das duas equipes funcionam com agendamento e demanda espontânea, o tempo de espera para agendamentos é em média uma semana, com isto não há demanda reprimida. Os atendimentos para as demais especialidades são agendados via SISREG (sistema de regulação da SES-DF)” - ID 39746012 - Pág. 1. “O tempo médio para atendimento médico ou por outro profissional da Equipe de Saúde no Sistema Prisional é de até uma semana para demanda agendada, ou seja, casos eletivos. Já a demanda clinica como as urgências são atendidas de imediato e em caso de emergências essas são avaliadas e direcionadas aos Hospitais da rede saúde pelo serviço de urgência e emergências ou transporte destinado para este fim presente na unidade. O tempo médio de espera para as consultas reguladas pelo sistema de regulação SISREG III, depende do complexo regulador o qual é o responsável pelo direcionamento e agendamento conforme vagas disponíveis na rede de saúde” – ID 39746016 - Pág. 15. “Os atendimentos dentro do âmbito da Unidade Básica de Saúde Prisional são aqueles possíveis pela equipe de Saúde Prisional (eAP) definido pela Política Nacional de Atenção às Pessoas Privadas de Liberdade (PNAISP). É um arranjo multiprofissional e é estimado que aproximadamente 85% dos problemas seja resolvido neste cenário de prática” - ID 39746019 - Pág. 5. “O que observamos nos últimos anos, após efetivamente começarmos a inserir as consultas/exames no sistema (SISREG) é que as demandas advindas do sistema prisional feminino saem mais rápido do que os da população em geral, o que gera mais qualidade e rápido diagnóstico de doenças, caso existentes. As consultas já ofertadas pelas UBS's prisionais como Médico em Saúde da Família, Enfermagem, Cirurgião Dentistas, Psicólogos e Assistente Social são realizados de forma mais rápida, sendo os pacientes consultados diversas vezes ao ano, o que não ocorre na população em geral.” - ID 39746026 - Pág. 30. “Fomos o primeiro estado da federação a concluir a vacinação para COVID 19 à População Privada de Liberdade” - ID 39746026 - Pág. 37. “Após visitarmos as instalações da GEAIT, dirigimo-nos ao local em que o projeto ArteTerapia vem sendo realizado. Raquel, Chefe do Núcleo de Assistência Social (NUAS), explicou que a proposta de trabalho consiste na “aplicação de técnicas e recursos artísticos, associados a técnicas de meditação, consciência corporal e ações correlatas, organizadas em encontros presenciais para grupos de internos da ala F do bloco F da Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), com o quorum máximo de 10 internos por vez”. Conforme arquivos colacionados a seguir, do simples exame das fotografias do local destinado à realização desse trabalho, é possível notar o quão acolhedor é o ambiente. O objetivo geral, segundo se extrai de arquivos referentes ao projeto encaminhados pela Chefe do NUAS a servidora desse Núcleo, é auxiliar na promoção da ressocialização da população carcerária, enquanto que a finalidade específica é a diminuição do índice de reincidência em ocorrências administrativas internas relacionadas tanto a prejuízos à saúde dos próprios internos, como no que se refere a casos de “ingestão excessiva de medicamentos e/ou de materiais perfuro cortantes”, como à perturbação da ordem no estabelecimento penal. Como já externado à própria Raquel, Chefe do NUAS, e, também aos membros da Direção e aos demais servidores que nos acompanhavam, é importante deixar registrado o quão positivo é a implementação desse projeto para a saúde emocional dos custodiados e, também, para a reeducação e a reintegração social da população carcerária.” – ID 39746049 - Pág. 21. Neste contexto, constata-se que, de fato, existe uma deficiência na prestação do serviço médico às pessoas privadas de liberdade, havendo déficit no cotejo entre o número de atendimentos ideais projetados pelos especialistas e os efetivamente realizados (ID 39746057 - Pág. 13). Observa-se, ainda, que há distinção, entre as diversas unidades prisionais, quanto ao tempo de espera para consultas médicas. Todavia, nota-se que não há violação ao mínimo existencial como alegado pela apelante, visto que há a disponibilização de atendimento médico a toda população carcerária do Distrito Federal. Nesse descortino, tem-se que a não implementação do tele atendimento médico não se configura conduta antijurídica capaz de afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais. Está evidente que, para se aferir a eventual violação ao texto constitucional, a Corte Superior terá que realizar ampla cognição do acervo probatório dos autos, providência vedada pelo verbete sumular 279 do Supremo Tribunal Federal (RE 1410250 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015